Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 CPP. INOBSERVÂNCIA. PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou os dois apelantes pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se foi observado o art. 366 do CPP em relação a um dos apelantes e (ii) se há provas suficientes para a condenação.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a citação da ré por edital, o d. Juízo a quo não determinou a suspensão do feito nos termos do art. 366 do CPP, tendo a ação penal transcorrido regularmente com o agendamento das audiências de instrução e julgamento. 3.1. Foram realizadas as audiências de instrução, que, evidentemente, não contaram com a presença da acusada Edna, conforme indicam as atas das audiências. 3.2. Não foi decretada a revelia da ré Edna. Na realidade, as atas das audiências apenas ignoram a ausência da ré Edna. 3.3. A sentença incorreu em evidente nulidade, pois citou a acusada por edital, não desmembrou e nem suspendeu o feito, prosseguiu a instrução processual como se a ré não fosse parte do processo e, ao final, condenou a acusada.
4. A presença da Defensoria Pública nos autos não retira o prejuízo no caso concreto, tendo em vista que não foi dada a oportunidade de a acusada se manifestar sobre a escolha do seu defensor. Na mesma toada, o fato de a Defensoria Pública ter sido nomeada pelo d. Juízo a quo para representar a ré não significa que a acusada teve ciência da acusação, tendo em vista que ela foi citada por edital.
5. Permanecem hígidas as provas produzidas nos autos e o processo em relação ao réu Antônio. O acusado Antônio foi citado pessoalmente, optou expressamente por ser representado pela Defensoria Pública, foi intimado para o seu interrogatório e compareceu em juízo, oportunidade em que apresentou sua versão dos fatos. Válidas as provas e suficientes para exame da imputação feita réu Antônio, a nulidade não o alcança.
6. A despeito da insurgência deduzida no recurso, tenho que a sentença está ancorada em elementos idôneos e suficientes para sustentar a condenação do réu Antônio.
7. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, como adiantado linhas acima.
8. Tendo em vista as declarações das testemunhas policiais, o laudo de informática anexado aos autos, os arquivos de mídia, as denúncias anônimas, o auto de apreensão e o depoimento extrajudicial do usuário, não há dúvidas de que Antônio praticou tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para, de ofício, anular o processo em relação à ré EDNA CECILIA CAMPOS SILVA BRAGA a partir da sua citação, em razão da inobservância do art. 366 do CPP e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, mantendo, todavia, a condenação do acusado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS nos termos da sentença, uma vez que a nulidade não o atinge. 8.1. O processo deve ser desmembrado, retornando-se os autos à origem para o prosseguimento do feito em relação à ré Edna.